Tribunal: TJMT
Processo: 1025818-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025818-56.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: HEITOR WILLINGHOEFER
AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HEITOR WILLINGHOEFER de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Liquidação de Sentença sob o n. 0010460-06.2013.8.11.0003 ajuizada em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S A. que, homologou laudo pericial as fls. 531/591 com esclarecimentos as fls. 675/678 e determinou encaminhamento dos autos a contadoria do juízo para atualização do valor apurado pela expert e intime a executada para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa prevista no § 1o, do artigo 523 do CPC e honorários advocatícios (id. 69173467).
O agravante alega que a perita, na realização de seu encargo, considerou como válido o relatório de faturamento apresentado pelo Agravante quando do ingresso da ação, todavia, alegou que pelo fato de o Agravante não possuir documentos que demonstrasse os custos fixos e variáveis que incidem sobre o faturamento, não foi possível identificar o percentual de despesa, consequentemente, os valores correspondentes ao faturamento líquido do Agravante. A conclusão da i. perita, foi no sentido de indicar que um veículo carreta Bi-trem (7 eixos) com capacidade de cargas de 37 toneladas, obteria um faturamento líquido mensal de R$2.388,07 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos); apresentou um laudo com um simples cálculo aritmético que não representa nem de longe a realidade do Agravante e do setor de transporte, apenas utilizando o valor apresentado pelo Agravante como faturamento bruto, aplicando o percentual de 8% sobre este faturamento, entendendo ser o resultado mensal do veículo; após a apresentação do laudo técnico pela perita nomeada, bem ainda, apresentado o laudo assistencial realizado pelo perito assistente nomeado pelo Agravante, fora impugnado o laudo apresentado pela expert nomeado, indicando inúmeras inconsistências que prejudicaram sobremaneira a conclusão da perícia, inclusive demonstrando pontuadamente com o contraponto do laudo assistencial apresentado pelo perito assistente, requerendo ao final, a nulidade da perícia, dadas as diversas ilegalidades demonstradas; no caso dos autos, é imperioso a análise real dos custos e despesas sejam eles fixos ou variáveis que incidem sobre o transporte, de modo que, a falta de discriminação deste, conduz a clara invalidade do Laudo Pericial; a documentação juntada aos autos no decorrer do processo, é capaz de trazer bases ao estudo e identificação dos lucros Cessantes, contudo, caso o perito oficial não achar suficiente tais documentos, pela inteligência do art. 473, §3o, CPC, deveria ter requerido novos documentos ou ouvido testemunhas, ou ter realizado investigação diversa, para determinar com precisão a receita bruta média e os custos a serem deduzidos; O ato de presumir a receita e determinar abstratamente a margem de lucro, é capaz de, por si só, tornar o laudo deficiente, como prevê o art. 465, § 5o, CPC; o laudo apresentado pela perita, não se presta a indicar o valor que teria deixado de auferir, por não responder os quesitos realizados, bem ainda, não indicar com o mínimo de precisão necessária, o real valor que deixou de auferir, utilizando presunção que não serve como base para faturamento líquido da empresa, atitude tomada, de toda evidencia, apenas para se furtar de ter que solicitar novas diligências para se chegar a um valor aproximado da realidade; perfeitamente possível identificar os valores de Lucros Cessantes, tendo em vista a própria conclusão levada a efeito no parecer do Assistente Técnico, o qual, realizou diligências, tomou depoimentos e anexou documentos, demonstrando os valores relativos tanto a custos diretos quanto a despesas variáveis; aponta incongruências no laudo pericial homologado quanto aos lucros cessantes e requer seja declarada nula a presente perícia, designando outro perito judicial, para o cumprimento do ato, a fim de que traga aos autos, o valor que o Agravante deixou de auferir no período em que permaneceu sem seu veículo; elenca quanto ao termo final dos lucros cessantes deva incidir em 11.03.2016 quando foi disponibilizado o valor ao agravante; por fim, requer a concessão liminar para reformar a decisão e reconhecer a inconsistência do laudo pericial pelos fartos fundamentos elencados nesta peça de agravo, reconhecendo a nulidade do laudo técnico determinando nova perícia a ser realizada por outro perito nomeado pelo juízo, ou, em atenção ao princípio da economia processual, em havendo elementos suficientes, com base no tópico especifico, seja arbitrado por Vossas Excelências, o percentual de despesas que deverá recair sobre o faturamento bruto identificado no laudo, homologando o laudo pericial de forma parcial, apenas no que se refere ao valor de faturamento bruto identificado pela perita; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e seja definido o termo final dos lucros cessantes, considerando os fundamentos elencados nas razões do agravo em tópico especifico, reconhecendo o direito ao recebimento dos lucros cessantes até a data em que houve o levantamento do deposito judicial do bem sinistrado, em favor do Agravante, ou seja, a data de 10 de março de 2016, ficando devido os lucros cessantes desde a data do evento danoso, até a data do efetivo pagamento na data mencionada (id. 69161495).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende o agravante a revogação da decisão que homologou laudo pericial realizado em liquidação de sentença para se apurar lucros cessantes devidos pela parte agravada.
A decisão assim constou:
“A simples impugnação do laudo pericial, sem fundamentação jurídica, não tem o condão para desacreditá-lo como elemento de prova. O julgador não está adstrito ao laudo pericial, tem liberdade para formar a convicção com outros elementos ou fatos carreados aos autos, conforme inteligência do artigo 479 do CPC. E mais, vê-se pelo documento a fls. 117que o próprio exequente informou que seu faturamento mensal, no período de julho/12 a junho/2013 foi, em média, de R$ 29.850, 90 (vinte e nove mil oitocentos cinquenta reais e noventa centavos), sendo certo que a expert apurou a quantia de R$ 29.800,00 (vinte nove mil oitocentos reais). Como bem salientado pela d. perita, o credor confunde faturamento com lucro líquido final, lucros cessantes. Dessa forma, homologo o laudo pericial a fls. 531/591, com os esclarecimentos a fls. 675/678”.
Da análise dos autos, tem-se que os argumentos apresentados pelo agravante não denotam a probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável a ensejar a concessão liminar cuja pretensão é revogar a decisão agravada.
Nesse passo, os argumentos são meritórios não se apresentando possível em cognição sumária relevância para antecipação de tutela recursal.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento definitivo do recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora